Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POSTO DE MAJOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão.
2. De acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto não houver decisão da administração pública.
3. O artigo 38, incisos I e II, § 1o, IV e o anexo I, da Lei no 12.086/2009, estabelecem o cumprimento do interstício temporal e a conclusão com aproveitamento no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, para a promoção ao posto de major.
4. A promoção em ressarcimento de preterição destina-se à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo. Não existe falha, quando o Policial deixa de cumprir os requisitos legais para promoção.
5. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.